Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, juntar ao feito contracheque atualizado, a fim de demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília,11 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito